Tribunal: TJMT
Processo: 1019665-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019665-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), HERCILIO GHISLERI - CPF: 371.141.669-15 (AGRAVADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), FELIPE GRADIM PIMENTA - CPF: 333.137.468-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9 – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VIABILIDADE –

PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) –

JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO

NA ACP - RESP 1361800-SP (TEMA 685)–

RECURSO NÃO PROVIDO.

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(repetitivo REsp 1392245/DF).

Os juros de mora são aplicados a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (repetitivo REsp 1361800
-
SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019665-70.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9/DF, que tramitou na 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, acolheu parcialmente a Impugnação e determinou que a parte exequente ajuste os cálculos apresentados.

O agravante alega excesso de execução ante a inclusão de correção monetária pelos índices da caderneta de poupança sem observação da diferença creditada à época da implantação do plano e da incidência de juros de mora computados desde a citação no Cumprimento de Sentença.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 108065957).

Contraminuta no id n.

111221490.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 foi julgada parcialmente procedente para condenar o Banco/agravante a “
incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valares depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
”. O respectivo Recurso Especial n. 327.200-DF foi parcialmente provido para alterar o índice da correção monetária para 42,72%, que, portanto, deverá ser utilizado nos cálculos, como bem consignado pelo juízo de origem.

Quanto ao pedido para que os juros moratórios incidam a partir da citação efetivada no Cumprimento de Sentença, e não da citação realizada na Ação Civil Pública, no Resp n. 1.361.800 o entendimento firmado é em sentido diverso. Confira-se:

"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.

No repetitivo Resp 1392245/DF (tema 887), o STJ pacificou que, “
na Execução Individual da Sentença proferida na supracitada ACP,
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
”
.

É viável então incluir os expurgos inflacionários posteriores, já que o intuito é possibilitar a mera recomposição da moeda com a correção monetária plena, visto que não caracteriza acréscimo material ao débito, porquanto seu objetivo é recompor as perdas inflacionárias.

Ademais, o pedido para que “
seja adotado o índice de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989), haja vista que foi reconhecido pela jurisprudência como índice que reflete a inflação daquele mês, motivo pelo qual também deverá ser adotado na correção monetária, sob pena de recebimento de quantia que supera a real recomposição de moeda, em flagrante enriquecimento sem causa do poupador”,
cuida-se de inovação recursal, pois a matéria não foi aventada por esse prisma na Impugnação de sentença apresentada ao juízo
a quo
.

De todo modo, importante citar trechos do voto proferido no REsp
1392245/DF
que serviram de fundamento para a viabilidade de inclusão dos expurgos inflacionários posteriores a título de recomposição do valor da moeda:

“

(...)
não se trata de discussão a envolver índices de correção monetária de cadernetas de poupança. No caso em apreço, os únicos expurgos referentes à poupança são os resultantes do Plano Verão, sobre eles há coisa julgada e constituem eles exatamente o objeto da execução definitiva da sentença coletiva
. O que se discute agora é a atualização monetária do débito judicial formado na fase de conhecimento, e não dos depósitos em poupança à época dos planos econômicos;

(...)

“Para o desate da controvérsia, cumpre diferenciar duas situações que parecem se baralhar com relativa frequência: (i) uma é a incidência de expurgos inflacionários resultantes de planos econômicos não previstos na sentença coletiva a valores eventualmente existentes em contas de poupança em momento posterior; (ii) outra é a incidência, no débito judicial resultante da sentença, de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos posteriores ao período apreciado pela ação coletiva, a título de correção monetária plena da dívida consolidada. Exemplo da primeira situação: em janeiro de 1989 um poupador detinha determinado valor depositado em poupança e manteve a conta aberta com valores passados e/ou futuros até a atualidade. A sentença coletiva reconhece o direito à diferença de correção monetária referente a janeiro de 1989 (Plano Verão) e o correntista busca, na execução da sentença, a incidência de outros expurgos aos valores que foram ou se mantiveram depositados na conta. Nessa hipótese, a depender do caso concreto, certamente poderá haver ofensa à coisa julgada com inclusão de expurgos - posteriores à sentença -, na fase de execução. Em relação à segunda situação, tem-se o seguinte exemplo: em janeiro de 1989 um poupador detinha determinado valor depositado em poupança. A sentença coletiva reconhece o direito à diferença de correção monetária referente a janeiro de 1989 (Plano Verão). Sobre esse débito certo e reconhecido (fixado conforme o título), referente ao direito a expurgos inflacionários concretamente decididos na sentença, a parte, na fase de execução, busca a incidência de outros expurgos referentes a planos econômicos posteriores, mas tudo a título de correção monetária do débito reconhecido. Percebe-se que as bases de cálculo de cada situação são bem distintas: na primeira, a base de cálculo é o saldo dos depósitos existentes à época de cada plano econômico; na segunda, é o saldo existente em conta em janeiro de 1989, que é atualizado na fase de execução, fazendo-se incidir os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença.

Em casos como o dos autos, verifica-se a ocorrência da segunda situação (ii), em que os exequentes buscam, na fase de execução, a correção monetária do débito certo e resultante da sentença coletiva, fazendo incidir em seus cálculos os expurgos inflacionários dos planos econômicos posteriores. Neste caso, o propósito subjacente é a mera recomposição da moeda, mediante incidência de correção monetária plena. De fato, no ponto é de longa data a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a correção monetária não consubstancia acréscimo material ao débito principal, mas mera recomposição do valor real em face da corrosão inflacionária de determinado período. Por essa ótica, havendo um montante fixo já definido na sentença - dependente apenas de mero cálculo aritmético -, a inclusão, na fase de execução individual, de correção monetária não contemplada na sentença não hostiliza a coisa julgada. Antes, a protege, pois só assim o título permanece hígido com a passagem do tempo em um cenário econômico no qual a inflação não é nula”.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022